Tribunal: TJDFT
Processo: 0731274-28.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864 JULGADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PREVISÃO NA LDO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do que estatui o artigo 48, caput, da Lei 9.099/95, mostram-se cabíveis os declaratórios em caso de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no decisum judicial.

2. A parte embargante insurge-se contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado, alegando que houve omissão em relação a decisão da 2a Turma do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.076.110 - DF, da relatoria do Min. Edson Fachin, pois na referida decisão o STF entendeu que o Tema 864 não se aplica aos reajustes dos servidores do Distrito Federal. Aduziu, ainda, que existiu a prévia dotação orçamentária para atender às projeções das despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

3. Sem razão a parte embargante. As teses de que haveria dotação orçamentária já foram objeto de deliberação pelo colegiado no julgamento do recurso inominado e rechaçada de forma expressa. Nesse passo, se encontra decidida a questão no Recurso Extraordinário no 905.357 que, em relação ao Tema 864 com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".

4. Ao prolatar o voto condutor no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 - RR, havendo divergência quanto ao mérito apenas do Min. Marco Aurélio, o Min. Alexandre de Moraes fez consignar que, mesmo havendo renúncia ao processamento do recurso pelo recorrente, como já havia sido reconhecida a existência de repercussão geral, o mérito deveria ser julgado. É que o julgamento interessava aos demais “atores” admitidos no processo como “amigos da corte”. Por isso, o Plenário da Suprema Corte julgou o mérito do recurso extraordinário e fixou tese para ser observada pelas demais instâncias do judiciário, certamente nos milhares de processos existentes em todo país.

5. Em que pese eventual frustração ou sentimento de injustiça do servidor quanto a não implementação do aumento salarial decorrente da lei que o instituiu, por causa da decisão da Suprema Corte, às demais instâncias do Poder Judiciário só cabe aplicar a tese definida no julgamento realizado sob a sistemática constitucional da repercussão geral (art. 102, § 3o, da Constituição Federal). Em tais casos, não é dado às instâncias ordinárias conferir interpretação diversa a respeito do que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Assim, ao admitir o Distrito Federal como interessado no processo, a decisão tomada no RE 905357- RR aplica-se aos aumentos concedidos para os servidores distritais.

6. No mais, o recurso eleito não se presta a reanálise do julgado, sendo os efeitos infringentes absolutamente excepcionais, o que não ocorre no caso concreto. O que a parte embargante pretende, em verdade, é alterar o resultado da decisão recorrida e reavaliar provas, a que não se presta a via eleita, quando não verificado vício que autorize o recurso integrativo. Ademais, a decisão do STF tem efeito vinculante, nos termos do art. 1.040, inciso III, do CPC. Precedentes. (Acórdão 1266403, 07246011920178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1257403, 07105183220168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1266096, 07516636320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Embargos conhecidos e rejeitados.